Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. LIBERALIDADE DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a Apelação está devidamente fundamentada e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório
2. O Magistrado não está obrigado a designar a audiência de conciliação, cuja viabilidade deve ser examinada em cada caso concreto.
3. Se os autos demonstram que a audiência apenas retardaria o feito, diante do desinteresse da parte adversa quanto à realização do ato, não deve ser reconhecida a nulidade, mormente quando ausente prova do efetivo prejuízo às partes, que podem, a qualquer tempo, buscar a autocomposição.
4. O pedido de parcelamento da dívida relativa à cobrança das taxas condominiais inadimplidas exige a concordância da parte adversa e seu acolhimento constitui mera liberalidade do credor.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.